Tribunal: TJSP
Processo: 0022569-73.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA POR CUMPRIMENTO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BENESSE CONCEDIDA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTE – MEDIDA NO MAIS QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL, SENDO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.